Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-68.1995.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-68.1995.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 250.830.909-53 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA DETALHADA DEMONSTRANDO CLARAMENTE A DESÍDIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – RAZÕES COM TERMOS GENÉRICOS E VAGOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SEU PEDIDO PRINCIPAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO DA SENTENÇA QUE PÕE FIM AO PROCESSO – PARTE TOTALMENTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

A ausência de combate específico aos motivos constantes da sentença que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, importa o não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidde recursal.

Razões que se limitaram em apresentar teses estereotipadas, de caráter absolutamente genérico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000008-68.1995.8.11.0034, 299, 141/1995, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou extinta a ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz o apelante que nos termos do artigo 1.056 do CPC o prazo prescricional para as ações já propostas é a entrada em vigor do novo código.

Explica que o STJ através do IAC no 1.604.412-SC, fixou 4 (quatro) teses sobre a prescrição intercorrente da pretensão executiva, entre elas, que o termo inicial do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Nestes termos, para se aplicar a prescrição deveria o processo ter permanecido paralisado por prazo superior a 3 anos, o que, segundo defende, não é o caso dos autos, pois, sempre se manifestou, não deixando a inércia ocorrer.

Requer seja afastada a prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, defende que houve erro quanto a condenação do Banco a pagar as custas e honorários advocatícios; que o apelado teve apenas 1 dos seus pedidos acolhidos, dando apenas julgamento parcial procedente. Requer seja invertido o ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões o apelado defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000008-68.1995.8.11.0034, 299, 141/1995, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou extinta a ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto ao pleito principal,
o recurso não comporta conhecimento,
tendo em vista a total ausência de impugnação aos fundamentos adotados r. sentença.

Para apreciação, colaciono trecho:

“(...)

Ab initio, cumpre ressaltar que o título exequendo é uma Cédula Rural Pignoratícia, assim, o prazo para prescrição intercorrente é de 03 (três) anos, consoante Decreto-Lei 167/67 e, ainda, levando-se em consideração o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal[1]

, segundo a qual a prescrição da execução dá-se no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento.

In casu, observa-se que não há se falar em prescrição da pretensão executória, porquanto a ação foi ajuizada em 27/07/1995 e o executado foi citado em 24/10/1995 (fl. 83), com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 2o do CPC, ou seja, dentro do prazo estabelecido.

Todavia, no que tange à prescrição intercorrente, verifica-se que assiste razão ao executado/excipiente, ante a inércia do exequente em promover os atos que lhe competia, especificadamente no que tange à distribuição e cumprimento da carta precatória expedida para avaliação do imóvel penhorado.

Nesse ponto, oportuno mencionar que a 1a carta precatória foi expedida em 10/12/2004 (Pág. 226 – Id. 37193723), todavia, não foi distribuída pelo exequente, ao argumento de que extraviou (fl. 229/232 – Id. 37193723).

Em julho/2007 se expediu novamente a missiva (fl. 236 – Id. 37193723), contudo, mais uma vez não foi distribuída pela justificativa de extravio (pág. 245), conforme informado pelo exequente somente em 30/03/2012 (pág. 245 – Id. 37193723).

Consequentemente, expediu-se nova carta precatória novamente em julho/2012 (pág. 250) e, dessa vez, foi distribuída, porém foi devolvida sem cumprimento pela falta de pagamento da diligência pelo exequente, embora devidamente intimado (fls. 253/265 ID. 37193723 e pág. 33/36 – Id. 37193725).

Assim, outra vez se expediu a missa, em 13/08/2014 (pág. 54 – ID. 37193725), a qual restou infrutífera, por não localização do bem (Pág. 67/68 – id. 37193725).

Em junho/2015 o exequente trouxe a matrícula atualizada do imóvel, reiterando o pedido de expedição de carta precatória (pág. 83/97), ensejando, deste modo, na expedição de nova missiva. Não obstante, esta teve avaliação negativa uma vez que o exequente não forneceu informações quanto a localização dos imóveis (pág. 115/116 –Id. 37193725.

Nesse interim, a carta precatória ficou sem impulsionamento (pág. 172/183 – Id. 37193725), oportunidade em que a missiva foi devolvida (pág. 185).

Intimado, o exequente manifestou-se pela expedição de carte precatória para Diamantino (pág. 188). O pedido foi prontamente atendido à pág. 189, com outra carta precatória expedida em 20/02/2018 (pág. 191/192 – Id. 37193725).

Em 10/06/2019, pág. 204 (Id. 37193725), o juízo deprecante solicitou ao juízo deprecado informações em relação a cerca do cumprimento da Carta Precatória. Nesse passo, houve informação nos auto de que não foi localizada a distribuição da precatória naquela Comarca – Diamantino-MT, pág. 206 (Id. 37193725), 17/01/2020.

Posteriormente, em 21/07/2021o oficial de justiça constatou que o exequente se propôs a fornecer meios para localização dos imóveis, entretanto, não fez nenhum contanto, dando a entender desinteresse por parte doe exequente no cumprimento do mandado de avaliação, assim, por inércia do polo ativo a missiva foi devolvida (Id. 61117610).

Em despacho de ID. 109054941 foi determinada a intimação do exequente para o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Assim, o credor manifestou-se por buscas via INFOJUD com intuito de localizar endereços onde se encontram os bens imóveis indicados para penhora (Id. 110462951). Pedido deferido ao ID. 113663007. Oportunidade em que o excipiente requereu a expedição de missiva no endereço diligenciado (Id. 116910132).

Por fim, em 18/05/2023 o exequente reiterou o pedido de avaliação (Id. 118097455), estando, tal pleito pendente, ante a apresentação da exceção.

Logo, pelas circunstâncias narradas acima, verifica-se que resta evidente a desídia do exequente em promover o regular andamento do feito, prolongando o seu andamento demasiadamente, uma vez que desde o ano de 2004 pende a avaliação do imóvel penhora, por culpa exclusiva do exequente, que por vezes extraviou as missivas e não pagou o valor das diligências dos oficiais de justiça, ato que competia somente ao exequente.

Ora, são quase 20 anos que o presente feito tramita só em prol de se fazer cumprir a missiva, o que não acontece, repisa-se, por desídia do exequente, pois este Juízo expediu as cartas precatórias por diversas vezes, mas sem sucesso, por azo do exequente.

Nesse ponto, oportuno trazer à baila a jurisprudência do TJMT citada pelo executado/excipiente, eis que retrata exatamente o caso dos autos.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PARA O FIM DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição.” ( AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) 2. É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVII da Constituição Federal. 3. No caso dos autos resta claro a desídia da parte exequente/recorrente notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente. Duas cartas precatórias sequer foram distribuídas e a recorrente informou tal situação nos autos somente 1 (um) ano e 2 meses após a expedição das cartas precatórias. Além disso, outra carta precatória não foi cumprida não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça, a despeito da parte recorrente ter sido intimada duas vezes para comprovar. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT 00000079519968110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021). (sem grifo no original)

Em colaboração:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu. (TJ-MT 00008196119968110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022). (sem grifo no original)

Destaque-se que o STJ entende que a prescrição intercorrente ocorre em razão da conduta desidiosa do exequente, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado ( AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Tendo o Tribunal local concluído pela não ocorrência da prescrição intercorrente, a revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1610751 RS 2016/0169957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021). (sem grifo no original)

Portanto, sem mais delongas, ante a desídia do credor em promover o andamento correto do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (03 anos), evidente a incidência da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito ACOLHO-A para DECLARAR a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, EXTINGUIR A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, II do CPC c/c art. 924, inciso V do CPC.

Considerando o acolhimento da presente exceção, CONDENO o banco requerido ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, este último no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido (corresponde ao valor atualmente executado – observando-se o valor que já foi abatido anteriormente – fl. 211), nos termos do art. 85 do CPC.”.

Como se vê, apesar da delineada na sentença, que expôs toda a desídia do apelante quanto aos descumprimentos, na apelação, a Instituição Financeira só traz argumentos vazios e genéricos, como:
“o banco exequente sempre se manifestou, e esteve mostrando interesse em todos os atos processuais”
;
“não pode alegar que houve sua inércia nos autos”,
sem demonstram o erro na sentença.

Ademais, não é aplicável ao caso o artigo 1.056 do CPC, nos termos do IAC no Resp 1.604.412, que sedimentou o entendimento de que “O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).”.

Quanto ao pedido alternativo, envolvendo os honorário advocatícios, passo à apreciação.

Sem razão o apelante.

O pedido acolhido, da prescrição intercorrente, promoveu a extinção da ação, portanto, à apreciação dos demais resta prejudicada, ou seja, como se não existissem.

Deste modo, a parte adversa foi totalmente vencedora com o acolhimento da tese.

Escorreita a r. sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024